Tribunal: TJSP
Processo: 1508825-87.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1508825-87.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FELIPE
MAGNO MAFRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508825-87.2019.8.26.0228 -Voto no 41.596
2
VOTO No 41.596
APELAÇÃO No 1508825-87.2019 São Paulo
APELANTE:
FELIPE MAGNO MAFRA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 98/101, cujo relatório se adota, da 23a
Vara Criminal da Comarca da Capital, Felipe Magno Mafra, por infração
ao 155, caput, do Código Penal, foi condenado à pena de um (01) ano de
reclusão, em regime prisional inicial aberto, e dez (10) dias-multa, no
mínimo legal, substituída a privativa de liberdade por uma restritiva de
direito consistente em prestação pecuniária.
Inconformado, recorreu o réu postulando a absolvição sob os
argumentos de atipicidade pelo “princípio da insignificância”, ou então,
fragilidade probatória (fls. 114/120).
As contrarrazões encontram-se às fls. 123/127.
O digno Dr. Procurador de Justiça manifestou-se às fls.
138/141.
É O RELATÓRIO.
O apelo comporta parcial provimento, consoante a seguir se
verá.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o conjunto
probatório produzido que, realmente, o compromete.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508825-87.2019.8.26.0228 -Voto no 41.596
3
A materialidade do fato restou comprovada pelos autos de
prisão em flagrante de fls. 03/07, boletim de ocorrência de fls. 08/10 e
pela prova oral coligida em Juízo.
E a autoria é indiscutível.
O réu, na fase administrativa, quedou-se silente. E, em Juízo,
confessou a acusação.
No mesmo sentido, a vítima Maria Izolina de Oliveira afirmou
que o acusado subtraiu a sacola que estava em suas mãos. Sendo
assim, acionou os policiais que estavam próximos e narrou o ocorrido. O
apelante foi detido nas proximidades do local.
Por fim, os policiais militares Eduardo Moreira da Silva e João
Paulo Tascin Balestra, corroboraram integralmente as versões do
acusado e da ofendida.
Portanto, de rigor a condenação da ré, tal como se deu.
Inviável a acolhida do pedido de reconhecimento do “crime de
bagatela” com fundamento no chamado “princípio da insignificância”, haja
vista que o mesmo não se encontra previsto em nosso ordenamento
jurídico-penal. Dessarte, a tese defensiva de crime de “bagatela” fica
rejeitada.
Contudo, quanto à aplicação do privilégio, a r. sentença
condenatória merece parcial provimento, vez que o valor furtado é bem
inferior ao do salário mínimo vigente na época do fato, circunstância que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1508825-87.2019.8.26.0228 -Voto no 41.596
4
somada à primariedade do réu, torna possível o reconhecimento do
privilégio previsto no § 2o, do artigo 155 do Código Penal, fixando-se a
pena de detenção.
Assim, à mingua de causas de aumento ou diminuição, a pena
finaliza em um (01) ano de detenção e dez (10) dias-multas, no valor
mínimo unitário, e com a substituição da pena, vez que presentes os
requisitos legais.
Dessarte, dá-se provimento parcial ao apelo para reconhecer,
em seu favor, o privilégio do artigo 155, § 2o, do Código Penal, fixando-
lhe a pena de um (01) ano de detenção e dez (10) dias-multa, restando
mantida, no mais, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui
também acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator